Tribunal: TJMT
Processo: 1003175-70.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Vistos etc.
Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar, impetrado em benefício de Manoel Silvio dos Santos, preso preventivamente por suposta autoria do crime de Furto Majorado Qualificado, com emprego de explosivo (art. 155, §§ 1o e 4o, I e IV e §4o-A).
Dentre outros, sustentou o excesso de prazo para formação da culpa e, apenas quanto essa tese, posterguei a apreciação do pedido liminar para, antes disso, colher as informações judiciais.
Assim, a autoridade apontada como coatora informou que, em 1o.6.2020, o paciente e outros foram presos na Comarca de Guiratinga/MT, local onde ocorrera o fato criminoso, contudo, ao oferecer a denúncia, o Ministério Público imputou ao paciente e outros os crimes de Furto Majorado Qualificado, com emprego de explosivo (art. 155, §§ 1o e 4o, I e IV e §4o-A), Organização criminosa armada (art. 2o, § 2o, Lei no. 12.850/13) e Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, Lei no. 10.826/03). Com isso, pleiteou o declínio da competência à 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT, para o processamento e julgamento do feito, o que foi acolhido em 19.6.2020.
A Ação Penal foi distribuída na 7a Vara Crimina da Capital em 26.6.2020 e depois disso, em 1o.7.2020 o MP pleiteou o recebimento da denúncia, que no dia 12.7.2020 foi recebida em desfavor do paciente e outros quatro acusados, determinando-se a citação deles.
Após a citação dos cinco acusados, com a apresentação das respectivas respostas à acusação, o Defensoria Pública requereu que fosse certificado se dois dos réus desejariam assistência jurídica daquela instituição, diligência que foi deferida e cumprida. Assim, em 2.3.2021 aportou a certificação de que os réus desejam serem assistidos pela Defensoria Pública.
Por fim, a autoridade acoimada coatora informou que designou a audiência de instrução e julgamento para os dias 22 e 23 de março de 2021 e que somente não o fez em data anterior diante do pedido da Defensoria Pública, que insistiu na intimação dos dois réus para manifestarem o desejo de assistência jurídica, mesmo que já apresentada a resposta à acusação em nome deles.
Nesse contexto, em juízo de cognição sumária, ao menos por ora, não constato a falta de justificativa plausível quanto ao alegado excesso de prazo, ou mesmo, que eventual demora decorra, exclusivamente, da morosidade da autoridade acoimada de coatora, ou do MP.
Não se pode ignorar que a demanda é complexa, envolvendo o declínio de competência para a 7a Vara Criminal da Capital, havendo múltiplos acusados e condutas delitivas e, além disso tudo, o pedido da Defensoria Pública para certificação de que dois dos réus realmente desejavam a assistência jurídica da instituição.
Não bastasse, verifica-se que a audiência instrutória foi designada para data próxima; ou seja, ao que tudo indica, a instrução criminal está na iminência de ser encerrada.
Considere-se, ainda, que, a análise de eventual extrapolação dos prazos legais não se limita à simples operação aritmética da respectiva soma dos prazos parciais, mas, exige considerar, também, o princípio da razoabilidade, frente às peculiaridades do caso concreto e neste caso não é diferente.
Portanto, por não encontrar, primo ictu oculi, o alegado excesso injustificado de prazo para formação da culpa, indefiro a liminar vindicada.
Já prestadas as informações judiciais, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de março de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator